Tribunal: CARF
Processo: 10768.007054/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007054/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.081 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
GREI GRUPO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário interposto por meio de
procurador, quando constatada a irregularidade da representação processual e
ofertado prazo para a apresentação de novos documentos, não é saneado o
vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de recurso manejado pela contribuinte, interposto contra acórdão da
DRJ que manteve incólume o Ato Declaratório Executivo de no 432161, de 01/09/2010, por meio
do qual, a ora recorrente, foi excluída do regime tratado pelo art. 12 da Lei Complementar
123/06 (SIMPLES Nacional).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007054/2010-68
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007054/2010-68

Em síntese, foi constatado a existência de pendências fiscais perante os órgãos da
administração fazendária federal, em nome da insurgente. E, contra isso, a interessada opôs
manifestação de inconformidade alegando, dentre outras coisas, a prescrição quantos aos débitos
que deram causa a sua exclusão, a solicitação de recalculo das exigências e a
inconstitucionalidade dos valores dos juros e das multas sobre eles incidentes.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro houve por bem
julgar improcedente a defesa oposta, como já alardeado.
Cientificado da decisão acima, a contribuinte interpôs o seu recurso voluntário em
02/05/2013 em que, aparentemente, reprisa e reitera os argumentos de sua defesa. O problema é
que a peça recursal foi assinada por pessoa cuja firma não foi, por este relator, identificada, não
sendo possível verificar, inclusive, se ela detinha poderes de representação.
Em face disso, foi proferido despacho saneador a fim de que a recorrente fosse
intimada para regularizar a sua representação processual. E mesmo após regular intimação, não
houve qualquer pronunciamento da insurgente.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Como destacado no relatório acima, os signatários da peça recursal não
apresentaram instrumento de procuração, nem tampouco constam dos atos constitutivos da
contribuinte como seus representantes legais. Aliás, nem mesmo foi possível, como alertado,
identificar a própria firma ali aposta, não sendo dado saber quem, efetivamente, a assinou.
E, não obstante regularmente intimada para sanear a sua representação processual,
a recorrente permaneceu inerte.
Assim, e míngua do preenchimento de requisitos de admissibilidade do apelo,
voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007054/2010-68

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital